Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a correta aplicação de precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 1093).
2. O precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF recebeu modulação de efeitos. Por essa razão a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. Assim, evita-se que os Estados sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do aludido imposto. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal ressalvou, em relação à modulação de efeitos referida, “as ações judiciais em curso”. Em outras palavras, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal, situação que leva à inexigibilidade da aludida obrigação tributária.
3. No presente caso houve o ajuizamento de demanda pelo contribuinte em momento posterior ao mencionado julgamento. Por essa razão a pretensão deduzida pelo contribuinte não está alinhada ao entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal e não justifica a imediata inexigibilidade do DIFAL de ICMS.
4. Recurso conhecido e desprovido.